Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: VALPARAISO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora